Tribunal: TJMT
Processo: 1006411-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006411-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), LUIZ YUSSEF DA COSTA SANTOS - CPF: 054.723.211-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO CONCRETAMENTE
–
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão do entorpecente, com envolvimento de adolescente, e diante do risco de renitência criminosa.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado n. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luiz Yussef da Costa Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de fevereiro de 2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e teve sua prisão convertida em preventiva em 14.2.2021, com esteio na garantia da ordem pública.

Sustenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que foi embasado na quantidade de droga apreendida, mas argumenta que foi localizada com o beneficiário só uma porção de 30g de maconha; bem como na suposição do risco de reiteração delitiva.

Alega que não foi apreendida quantidade demasiada de droga e que não se pode presumir que o paciente integre organização criminosa ou que faça da traficância o seu meio de vida.

Ademais, aduz que o beneficiário possui apenas um registro criminal, por fato delitivo diverso e a ação penal está em andamento, de modo que não é fundamento apto para embasar a custódia cautelar, porque viola o princípio da presunção de inocência e por não possuir qualquer conexão com os fatos em apreço.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício e aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 83676464). (...)”
– Id. 83853957, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 83853957).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 84292548).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 84926994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Luiz Yussef da Costa Santos
, preso cautelarmente em 13.2.2021 pela suposta prática do crime tráfico de drogas.

Consta dos autos que a Polícia estava em rondas quando se deparou com o paciente e este saiu correndo, ocasião em que dispensou um embrulho contendo uma porção de maconha, dirigindo-se para os fundos de uma residência; após o acompanhamento dele, os policiais conseguiram prendê-lo.

Dessume-se que, nessa mesma oportunidade, o adolescente G. R. P. estava nessa residência, onde também dispensou uma sacola, contendo quatro porções de maconha, um aparelho celular e uma balança de precisão, e evadiu-se do local, de modo que não foi apreendido.

Diante disso, o beneficiário foi preso em flagrante delito e, por ocasião da homologação, a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva.

Inconformada, a impetrante ajuizou a presente ação constitucional para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, argumentando, em síntese, a carência de motivação idônea no decreto segregatício, aduzindo que não ficou demonstrado um dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Sem razão, contudo.

Com a detida análise da decisão objurgada, verifico que a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente o decreto constritivo, demonstrando a real necessidade da medida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (Id. 83676465, pp. 99-101).

Oportuno transcrever os argumentos utilizados pelo Juízo
a quo
para justificar a segregação cautelar,
in verbis
:

“(...) De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão da autuada em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por ele vez que foi surpreendido trazendo expressiva quantidade de droga.

Ademais, a quantidade de droga apreendida sugere que o autuado faça do tráfico seu meio de vida, bem como integre associação criminosa.

Isso, aliado ao fato de que junto estava o adolescente Gustavo Rodrigues Pereira, com outra quantidade de drogas, celular e uma balança de precisão, o qual empreendeu fuga e não foi capturado.

As circunstâncias apontam para uma provável associação para o tráfico, e não sendo, neste momento, possível afirmar que se tratava de mera aquisição para uso próprio.

Neste sentido, importante registrar que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do flagrado, ressaltando os maus antecedentes do mesmo, pela prática de furtos e OUTRO TRÁFICO além do que é objeto deste flagrante, denotando que o flagrado já é conhecido no meio policial pelo tráfico de entorpecentes e outros delitos.

Na fundamentação do enquadramento da conduta no tráfico, a autoridade policial menciona que NOS ANTECEDENTES (NO ÂMBITO DA DELEGACIA), JÁ EXISTEM PASSAGENS DOS DOIS (FLAGRADO E ADOLESCENTE), POR OUTRO TRÁFICO, O QUE TRAZ FORTES INDÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE.

Nesta fase, sem se descurar de todas as peculiaridades da prisão em flagrante ora em análise, deve ser acautelado o meio social.

Desta forma, a prisão cautelar justifica-se igualmente para a aplicação da lei penal, vez que não trouxe documentos aptos a demonstrar sua vinculação com o distrito da culpa, bem como indicou em seu depoimento que não possui atividade lícita nesta cidade.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da considerável quantidade de droga apreendida em poder do autuado.

Acrescento que o flagrado já tem passagens, inclusive responde a uma outra ação penal (Autos 1000572-53.2020.8.11.0034, na Comarca de Dom Aquino, pela prática do crime previsto no artigo 155, do Código Penal.) conforme salientado na manifestação do Ministério Público, de forma que o flagrado mostra uma propensão a reiteração de condutas delitivas, em ameaça objetiva à ordem pública.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de Luiz Yussef da Costa Santos. em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para a garantia da futura aplicação da lei penal. (...)”
– Id. 83676465, pp. 100-101.

Consoante se nota, o magistrado singular justificou a imprescindibilidade da prisão em elementos concretos, diante de algumas peculiaridades do caso, considerando-se para fins de garantir a ordem pública a gravidade do delito ante a quantidade de droga apreendida – que apesar de não se mostrar demasiada (30g de maconha) –, há considerar as circunstâncias fáticas, pois o paciente se encontrava na companhia de inimputável, o qual estava com mais quatro porções de entorpecente, além de uma balança de precisão.

Consignou no
decisum
ainda o risco de reiteração delitiva e, ao contrário do alegado pela impetrante, o fato de o beneficiário responder a outra ação penal (processo n. 1000572-53.2020.8.11.0034), independentemente da natureza do crime e de inexistir relação com o delito em apreço, é motivo bastante para demonstrar o risco concreto de renitência criminosa e, consequentemente, embasar a custódia cautelar.

Nesse ponto, o juiz de primeiro grau destacou que a autoridade policial mencionou que há passagem do paciente e do adolescente ora envolvido por outro tráfico, o que traria indícios da associação estável e permanente entre eles para este fim ilícito.

Insta consignar o entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores de que se tratando de prisão cautelar, basta a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do agente; constituindo fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

Saliento que a matéria em comento já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal,
Enunciado n. 6
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o beneficiário encontrará estímulo para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Se não bastasse isso, o juiz singular ponderou que a prisão se faz necessária para a aplicação da lei penal, pois
“não trouxe documentos aptos a demonstrar sua vinculação com o distrito da culpa, bem como indicou em seu depoimento que não possui atividade lícita nesta cidade”.

Diante de tais considerações, constata-se que a prisão cautelar do insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade.

Assim, não obstante os argumentos expendidos na inicial, diante da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
e da real necessidade do acautelamento preventivo do paciente, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021